Tribunal: TJES
Processo: 5003579-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
579
-
7
1
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEIDIANE DE OLIVEIRA DO CARMO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
AÇ
ÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PROSSEGUIMENTO SOBRE A PARCELA INCONTROVERSA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.

RECURSO PROVIDO.

1. O que se extrai da narrativa da agravante é que não houve cumprimento de sentença em relação ao valor espontaneamente pago pelo agravado, ou seja, o recebimento daquele montante não decorreu de ato ilícito e foi recebido de boa-fé pela exequente, razão pela qual deve a execução prosseguir apenas em relação ao valor incontroverso relativo aos danos morais e estéticos.

2. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal possuem firme entendimento no sentido de que a parcela incontroversa da execução é definitiva, sendo perfeitamente possível a expedição de precatório e de RPV.

3. Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003579-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDIANE DE OLIVEIRA DO CARMO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
579
-
7
1
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEIDIANE DE OLIVEIRA DO CARMO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
LEIDIANE DE OLIVEIRA DO CARMO
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível
de Alegre
-E
S,
que,
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(0002145-05.2015.8.08.0002)
referente à
AÇ
ÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(0001465-93.2010.8.08.0002)
ajuizada
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido formulado
pelo executado

e
determin
ou
que a parte exequente promova a devolução do valor depositado em sua conta bancária no prazo de 15 (quinze) dias, a ser depositado em juízo
com juntada do comprovante.
Por fim, assentou que o valor exequendo ultrapassou o limite fixado para a caracterização da obrigação dita de pequeno valor, mostrando-se inviável o fracionamento da execução de sentença, com a finalidade de que o pagamento se faça de duas formas, uma mediante depósito e
outra por
expedição de RPV.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese,
que
:
I)
não houve cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso e espontaneamente pago pelo recorrido, ao contrário, a execução prosseguiu somente em relação ao valor controverso; II) o depósito foi realizado em 2015, com base em título executivo judicial transitado em julgado e recebido de boa-fé pela exequente; III) não pode a autora ser penalizada porque a Administração Pública realizou o pagamento de forma irregular (através de depósito),
já que

não concorreu direta ou indiretamente para o erro administrativo
, sendo que a exequente e sua genitora não possuem condições financeiras de restituir o valor; IV) o princípio da boa-fé de
ve
prevalecer em relação ao princípio da legalidade na atuação da Administração Pública; V)
quando o pagamento da dívida for referente a parte incontroversa fundada em sentença transitada em julgado não há que se falar em fracionamento de precatórios; VI) a vedação constante no art. 100, §8º, da CF refere-
se
aos casos em que o credor pretende, deliberadamente, fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório, o que não se afigura quando o credor pugna pela expedição da RVP ou do precatório
relativamente à parte
incontrovers
a
.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 845988).

Cientificada do conteúdo decisório, o Estado do Espírito Santo informou que não irá interpor recurso, com supedâneo em autorização administrativa interna (ID 976595).

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de julho de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
579
-
7
1
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEIDIANE DE OLIVEIRA DO CARMO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
LEIDIANE DE OLIVEIRA DO CARMO
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível
de Alegre
-E
S,
que,
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(0002145-05.2015.8.08.0002)
referente à
AÇ
ÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(0001465-93.2010.8.08.0002)
ajuizada
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido formulado
pelo executado

e
determin
ou
que a parte exequente promova a devolução do valor depositado em sua conta bancária no prazo de 15 (quinze) dias, a ser depositado em juízo
com juntada do comprovante.
Por fim, assentou que o valor exequendo ultrapassou o limite fixado para a caracterização da obrigação dita de pequeno valor, mostrando-se inviável o fracionamento da execução de sentença, com a finalidade de que o pagamento se faça de duas formas, uma mediante depósito e
outra por
expedição de RPV.

Em suas razões o agravante alega, em síntese, que: I) não houve cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso e espontaneamente pago pelo recorrido, ao contrário, a execução prosseguiu somente em relação ao valor controverso; II) o depósito foi realizado em 2015, com base em título executivo judicial transitado em julgado e recebido de boa-fé pela exequente; III) não pode a autora ser penalizada porque a Administração Pública realizou o pagamento de forma irregular (através de depósito), já que não concorreu direta ou indiretamente para o erro administrativo, sendo que a exequente e sua genitora não possuem condições financeiras de restituir o valor; IV) o princípio da boa-fé deve prevalecer em relação ao princípio da legalidade na atuação da Administração Pública; V) quando o pagamento da dívida for referente a parte incontroversa fundada em sentença transitada em julgado não há que se falar em fracionamento de precatórios; VI) a vedação constante no art. 100, §8º, da CF refere-se aos casos em que o credor pretende, deliberadamente, fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório, o que não se afigura quando o credor pugna pela expedição da RVP ou do precatório relativamente à parte incontroversa. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 845988) deferindo o pedido.

Pois bem.

Na origem, a parte autora alega que o Estado foi condenado ao pagamento de R$ 7.000.00 (Sete mil reais) a título de danos morais e R$ 3.000.00 (Três mil reais) a título de danos estéticos (0001465-93.2010.8.08.0002).

No que tange à obrigação de fazer, aduz que o executado deveria arcar com o fornecimento de tratamento odontológico em razão de um acidente ocorrido em 2009 nas dependências da Escola Estadual Pedro Simão, no entanto, tendo em vista o decurso do tempo, informa que o mesmo foi providenciado às custas da genitora da requerente.

A exequente informa ainda que o Estado executado, em 25/09/2015, realizou depósito em sua conta bancária no valor de R$ 16.959,99, requerendo o prosseguimento do feito em relação ao valor remanescente, ocasião em que a demandante juntou aos autos laudos que comprovam a realização do tratamento odontológico, cujo valor final foi de R$ 16.549,00.

Em prosseguimento, o Estado relata que a sentença proferida nos autos de nº 0001465-93.2010.8.08.0002 funda-se em duas obrigações, quais sejam: obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento odontológico e obrigação de pagar a indenização a título de danos moral e estético.

Assim, informa que o valor de R$ 16.959,99 (depositado na conta da exequente) cumpre a obrigação de fazer. E com relação aos danos morais e estéticos, requer a expedição de RPV's no valor de R$ 15.507,13 (teto) em favor da exequente e de R$ 1.089,97 relativo aos honorários advocatícios. Por fim, pugna pela extinção do feito.

Em seguida, a exequente se manifesta no mesmo sentido.

No entanto, o magistrado singular negou tal pedido, ocasião em que proferiu a seguinte decisão, que ora colaciono para melhor entendimento
dos
eminentes
pares:

“
(...)
No entanto, em que pese os requerimentos realizados por ambas as partes (com a finalidade de colocar fim ao litígio), com base no poder de cautela do Magistrado, indefiro o pedido formulado.

É bem verdade que a situação dos autos diz respeito a valor dito pelas partes como incontroverso, contudo, é inegável que a situação dos autos versa sobre questão de direito público com eminente interesse público no cuidado do erário da administração.

Ademais, compulsando os autos verifico que com relação a obrigação de fazer inexiste conversão da referida em obrigação de pagar, motivo pelo qual, a princ
í
pio, não há que se falar em pagamento ou restituição de valores a parte autora.

Ainda que fosse o caso, o valor que foi recebido (via depósito) e aquele que receberá, acaso deferida a expedição de RPV, no total de R$ 32.467,12 (16.959,99 + 15.507,13), deveria ser pago por precatório, e caso haja deferimento do pedido, levará a fracionamento do crédito com desrespeito a ordem dos precatórios, cuja prática é vedada, nos termos do parágrafo 8º, art. 100, da Constituição Federal.
In verbis
:

'
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.
'

Sobreleva acentuar que a matéria posta sob debate possui contornos de interesse público, porquanto, deferir o pedido apresentado pelas partes, estar-se-á vituperando o interesse daqueles que estão aguardando a ordem legal do pagamento dos precatórios.

Assim, tendo o valor exequendo ultrapassado o limite fixado para a caracterização da obrigação dita de pequeno valor, mostra-se inviável o fracionamento de execução de sentença, com a finalidade de que o pagamento se faça em duas formas, uma mediante depósito (este Juízo não se imiscuirá a respeito do procedimento adotado), e a expedição de RPV.

Posto isto, determino que a parte exequente promova a devolução do valor depositado em sua conta bancária, vide f. 58, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo valor deverá ser depositado em juízo, devendo apresentar comprovante nos autos.

Outrossim, em que pese a inicial seja denominada como execução de quantia certa, tenho que a pretensão refere-se a cumprimento de sentença.
(...)”

Pois bem.

De início, não há que se falar em restituição de valor depositado pela fazenda pública segundo os próprios cálculos e levantado de boa-fé pela exequente há mais de cinco anos.

Na espécie, como visto, o ente público foi condenado a fornecer um tratamento odontológico (obrigação de fazer) para autora, que, dadas as circunstâncias, não poderia esperar e foi pago por sua genitora à época dos fatos, já que a aquela era menor de idade.

Ao dar início ao cumprimento de sentença, a exequente apresentou diversas notas emitidas pelos dentistas que realizaram o referido tratamento, vindo o Estado a fazer um depósito, de forma voluntária, em sua conta bancária, de um montante um pouco superior ao apresentado.

Também houve condenação ao pagamento da indenização a título de danos morais e estéticos.

Foi ajuizada pela autora a “execução” referente aos respectivos danos, tendo o ente público ofertado embargos (0003566-30.2015.8.08.0002).

Posteriormente (em 22/07/2020),
o próprio
Estado
juntou uma petição
relatando ter resolvido a situação com as advogadas da
exequente
, pleiteando a emissão das mencionadas RPV
'
s e a extinção dos processos de execução (
0002145-05.2015.8.08.0002
)
e dos embargos à execução (
0003566-30.2015.8.08.0002
).

De fato, o que se extrai da narrativa da agravante é que não houve cumprimento de sentença em relação ao valor espontaneamente pago pelo agravado, ou seja, o recebimento daquele montante não decorreu de ato ilícito e foi recebido de boa-fé pela exequente, razão pela qual deve a execução prosseguir apenas em relação ao valor incontroverso relativo aos danos morais e estéticos.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal possuem firme entendimento no sentido de que a parcela incontroversa da execução é definitiva, sendo perfeitamente possível a expedição de precatório e de RPV. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA. PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal que assentou entendimento segundo o qual é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontroversa (AgRg no REsp 1225274/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011). Precedentes.
3. Inafastável a aplicação do óbice previsto na Súmula 7/STJ, pois, a alteração das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não há trânsito em julgado quanto à prescrição, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo probatório, providência vedada em recurso especial. 4. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1627418/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
Consoante entendimento do c. STJ e deste TJES, no que concerne ao montante do valor executado que não foi objeto de irresignação (parcela incontroversa), é plenamente possível a expedição de ofício requisitório.
2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004987, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2019, Data da Publicação no Diário: 04/09/2019)

Assim,
sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
579
-
7
1
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEIDIANE DE OLIVEIRA DO CARMO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
AÇ
ÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PROSSEGUIMENTO SOBRE A PARCELA INCONTROVERSA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.

RECURSO PROVIDO.

1. O que se extrai da narrativa da agravante é que não houve cumprimento de sentença em relação ao valor espontaneamente pago pelo agravado, ou seja, o recebimento daquele montante não decorreu de ato ilícito e foi recebido de boa-fé pela exequente, razão pela qual deve a execução prosseguir apenas em relação ao valor incontroverso relativo aos danos morais e estéticos.

2. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal possuem firme entendimento no sentido de que a parcela incontroversa da execução é definitiva, sendo perfeitamente possível a expedição de precatório e de RPV.

3. Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.